Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725097-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: CAIO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ D E S P A C H O À agravante para regularizar sua representação processual, uma vez que o substabelecimento firmado em favor da advogada subscritora do recurso é anterior à procuração originária. Prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora